Tribunal: TJSP
Processo: 1007703-62.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
SENTENÇA "EXTRA" OU "ULTRA PETITA" – INOCORRÊNCIA – SINTONIA ENTRE OS PEDIDOS E A SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO "CAPUT" DO ART. 492 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADAS

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA RÉ – DESCABIMENTO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS CONSTATADOS PELO "EXPERT" DO JUÍZO E NÃO IMPUGNADOS POR ASSISTENTES TÉCNICOS – PERITO AFASTOU

Ementa:
SENTENÇA "EXTRA" OU "ULTRA PETITA" – INOCORRÊNCIA – SINTONIA ENTRE OS PEDIDOS E A SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO "CAPUT" DO ART. 492 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADAS

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA RÉ – DESCABIMENTO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS CONSTATADOS PELO "EXPERT" DO JUÍZO E NÃO IMPUGNADOS POR ASSISTENTES TÉCNICOS – PERITO AFASTOU EVENTUAL RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FALTA DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO OU DAS INSTALAÇÕES - EVIDENCIADO O NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO OU OMISSÃO DA CONSTRUTORA E OS VÍCIOS CONSTRUTIVOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO